Tribunal: TJMT
Processo: 1055624-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055624-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEY ALVES DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 523.298.281-87 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REINÍCIO PELO PERÍODO REMANESCENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PRECENDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENLA QUANTO AO RECEBIMENRO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005. INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. PAGAMENTO DE AUXÍLIO. FATO INCONTROVERSO. VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO OFICIAL MILITAR. DIFERENÇA PLEITEADA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito.

Em se tratando de causa interruptiva judicial, a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional independentemente do desfecho dado ao processo se com ou sem julgamento de mérito, fazendo com que a fluência do prazo prescricional se reinicie, por inteiro, apenas após o último ato do processo (qual seja, o trânsito em julgado), nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil. Precedentes. (REsp 1726222/SP, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Se quando da promoção do Autor ao posto de Aspirante a Oficial/PM, foi paga indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, mas em valor aquém do que tinha direito, que se pautou no valor correspondente ao subsídio do posto de Segundo Tenente, devida é a diferença no montante pleiteado.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055624-65.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gley Alves De Almeida Castro

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Recorrente aduz que
apesar de ter sido reconhecido a ocorrência do marco interruptivo da prescrição, o juízo de origem entendeu que forma equivocada ao aplica-lo, tendo em vista que o recomeço do prazo prescricional deve ser o do último ato do processo, conforme o teor do artigo 202, do Código Civil c/c artigo 9o, parágrafo único do Decreto 20.910/32.

Desse modo, afirma que não pode ser levado em consideração o Artigo 240, §1o do Código de Processo Civil, pois se trata de ação de cobrança em desfavor da Fazenda Pública, sendo assim, requer que seja afastada a prescrição e que seja julgado o mérito da presente ação em decorrência do princípio da coisa julgada.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso, alegou pela inexistência de qualquer prova quanto a hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição do direito do autor.

Analisando os autos, observo que o Autor ajuizou ação idêntica a esta em 13/06/2017, que foi cadastrada sob no 1001506-18.2017.8.11.0001, bem como houve a citação do Estado de Mato Grosso, mas o reclamante requereu a desistência da presente ação, qual foi homologada em 29/09/2017 e a decisão transitou em julgado em 24/11/2017.

A respeito do prazo prescricional de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, dispõe o seguinte:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra
a Fazenda federal,
estadual
ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Quanto à interrupção da prescrição, eis o que dispõe os artigos 8o e 9a do Decreto no 20.910/1932:

Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9o
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
.

Destaco ainda que o artigo 240 do Código de Processo Civil, prevê que “
a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) - §
1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.
”

Sendo assim, apesar da sentença ter reconhecido a prescrição do direito retroagindo a data da propositura da ação, de fato o prazo prescricional foi interrompido pela citação válida, mas somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem resolução de mérito.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
Em se tratando de causa interruptiva judicial, a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional independentemente do desfecho dado ao processo se com ou sem julgamento de mérito, fazendo com que a fluência do prazo prescricional se reinicie, por inteiro,
apenas após o último ato do processo (qual seja, o trânsito em julgado), nos termos do parágrafo único do art. 202 do Código Civil. Precedentes
. (REsp 1726222/SP, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Desta forma, no caso em apreço, se o autor ajuizou a primeira ação em 13/06/2017, que foi julgada extinta sem resolução do mérito e o transito em julgado ocorreu em
24/11/2017, não há que falar em ocorrência da prescrição.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito com resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Egrégia Turma;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, com resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do parágrafo 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil de 2015, passo a julgar a lide.

O Autor, ora Recorrente, alega que em 21 de abril de 2014, foi promovido ao Posto de Coronel da PM e que em razão deste fato nos termos do art. 57, XIX c/c 78 e 79, todos da Lei Complementar no 231/2005, passou a fazer jus a uma indenização denominada de ETAPA FARDAMENTO, também conhecida de AUXÍLIO FARDAMENTO. Acrescenta que em 14 do mês de março de 2017, ao analisar o seu holerite, percebeu que o valor pago foi de R$ 7.807,68 que comparado à tabela salarial vigente em abril de 2014, correspondia à remuneração do posto de Segundo Tenente, enquanto que o subsídio do seu posto de Capitão/PM era de R$ 18.388,77, razão pela qual requer o pagamento da diferença de R$ 10.581,09.

No presente caso, observo que o Autor não pleiteia o pagamento da verba denominada auxílio fardamento, mas somente o recebimento de diferença entre o valor já pago pelo Estado, correspondente ao posto de Segundo Tenente e o que alega ter direito, que deve ser ao subsídio do seu posto, qual seja:
Coronel
.

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que:
Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

Como se averigua, referido dispositivo legal, não faz referencia à carreira do oficial, mas sim ao posto que ocupava no momento em que surge o direito ao recebimento de tal auxílio.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais de recentes decisões proferidas pela Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICIAL DA POLICÍA MILITAR. ETAPA FARDAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006. PAGAMENTO DO AUXÍLIO. FATO INCONTROVERSO. CELEUMA QUE GIRA EM TORNO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. POSTO DO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO ANALISOU OS FUNDAMENTOS DA DEMANDA. NULIDADE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. MATÉRIA DE DIREITO. NOVO JULGAMENTO, DESDE LOGO, COM BASE NO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme se extrai da inicial, o Recorrente questiona o valor recebido, em 2010, a título de etapa-fardamento, após sua promoção ao cargo de Capitão da Polícia Militar de Mato Grosso, aduzindo que a lei é clara no sentido de que o valor do auxílio deve corresponder ao menor subsídio de seu posto e não da carreira. Na contestação, o Recorrido refutou tais alegações, discorrendo que a interpretação sistemática da legislação de regência conduz à conclusão inexorável de que o valor a ser pago é justamente o subsídio correspondente ao menor posto da carreira dos oficiais da PM/MT, ou seja, de 2.o Tenente.

2. Porém, não houve vinculação entre a sentença prolatada e a causa de pedir, pois o pronunciamento judicial faz referência ao disposto no art. 80-A da LC 231/2005 que aduz ser obrigação do Estado o fornecimento de farda, e que como não houve comprovação de eventual desembolso com a aquisição de uniforme militar, o Recorrente não faria jus ao recebimento do auxílio em questão.

3. Frise-se que o Recorrente, em tempo, aviou Embargos de Declaração informando que o referido dispositivo não tem aplicabilidade em relação à carreira de oficiais da PM/MT, bem ainda que o que se estava em discussão era apenas o valor correto a ser pago e não o direito à percepção do auxílio, que era fato incontroverso, haja vista o pagamento na seara administrativa.

4. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do CPC.

5. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

6. O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

7. Como se vê, o art. 79 da legislação supracitada em nenhum momento fez referência à carreira do oficial, mas sim ao posto em que o servidor público, pessoalmente, ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.

8. Desse modo, faz jus o Recorrente à diferença entre o valor efetivamente pago (subsídio de 2.o Tenente) e o efetivamente correto (subsídio de Capitão).

9. Sentença desconstituída

10. Recurso conhecido e provido.

RI no 0504346-29.2015.8.11.0001, relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Julgamento: 21.10.2016 – SISTEMA PJE).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – DIFERENÇA AUXILIO FARDAMENTO – PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1013 DO CPC – DIFERENÇA AUXILIO FARDAMENTO – VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

Deve ser determinado a complementação do valor pago em desconformidade com disposto no art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005, eis que, à base de cálculo para pagamento do auxilio fardamento, se refere ao menor subsídio do posto ocupado, e não ao menor subsídio dos oficiais.

(RI no 0503902-93.2015.8.11.0001, TRU, Relator: Dr. Sebastião de almeida Arruda, Julgamento: 28.04.2017 – SISTEMA PJE).

Deste modo, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados, entendo que a pretensão do Autor merece acolhimento, para reconhecer o seu direito ao recebimento da diferença entre o valor já pago pelo Estado, correspondente ao posto subsídio de Segundo Tenente e o efetivamente correto, que é o subsídio do posto de Coronel/PM.

Quanto ao direito do Promovente ao recebimento do auxílio fardamento, destaco que a respeito da matéria, com a edição da
Lei Complementar no 555 de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o artigo 128 que determina que o Estado entregue o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia,
in verbis:

Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1o -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Deste modo, em consonância com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados, entendo que a pretensão do Autor merece acolhimento, para reconhecer o seu direito ao recebimento da diferença entre o valor já pago pelo Estado, correspondente ao posto subsídio de Segundo Tenente e o efetivamente correto, que é o subsídio do posto de Coronel/PM.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e CONDENO o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da quantia de R$ 10.581,09, corrigido monetariamente aplicando-se o IPCA-E e juros de poupança (Tema 905/STJ), até 08/12/2021, e taxa Selic de 09/12/2021 até a presente data (EC 119/21).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023